Tribunal: TCU
Processo: 021.000/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia em razão da omissão no dever de prestar contas no âmbito do Convênio 883356, que teve como objeto aquisição de veículos rodoviários.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) em desfavor de Benísio Roberto de Souza, em razão de omissão no dever de prestar contas do Convênio de registro Siafi 883356, firmado com o Município de Uiramutã/RR, que teve por objeto a "aquisição de veículos rodoviários". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 12, § 3o, 16, III, "a", 19, 23, III, 26, 28, II e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, III, "a" e "b", 217 e 267 do Regimento Interno do TCU, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel Benísio Roberto de Souza para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2 julgar irregulares as contas de Benísio Roberto de Souza, condenando-o ao pagamento da importância, a seguir, especificada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 7/6/2021 460.000,00 Débito 9.3. aplicar a Benísio Roberto de Souza multa de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 parcelas mensais consecutivas, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais, a cada 30 dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.6. alertá-lo de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. comunicar esta decisão ao responsável, à Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia e à Procuradoria da República no Estado de Roraima, para as providências que entender cabíveis.